Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0711833-31.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO DO BRASIL S/A Agravado : PEDRO ROS DE VASCONCELOS Processo de Origem : 0711501-03.2021.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de Id. 228628039, proferida ́pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0711501-03.2021.8.07.0001, proposto em desfavor do PEDRO ROS DE VASCONCELOS, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator